Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705710-87.2020.8.07.0001 APELANTE: DULCELINDA BORGES BITENCOURT APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A autora apela (id 16966202) da sentença da 11a Vara Cível de Brasília (id 16966200) que indeferiu a inicial (CPC 330, II, c/c 485, VI), ante a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil. Assinala que compete à Justiça estadual jugar as causas em que o BB seja parte (STF 508 e STJ 42), não sendo caso de litisconsórcio passivo necessário com a União, tendo em vista que o pedido é restrito à administração e correção monetária dos recursos na sua conta do Pasep (LC 08/70, art. 5o). Alega que o BB é parte legítima para figurar no polo passivo, seja com base na legislação do Pasep, seja com base na jurisprudência, razão pela qual deve ser responsabilizado pela má gestão e má execução do fundo, o que justifica a condenação do apelado ao pagamento de R$ 208.577,22, atualizados e acrescidos de juros. Sustenta que a responsabilidade do BB é objetiva, por se tratar de relação de consumo, cabendo a ele comprovar a quitação do débito, mediante a inversão do ônus da prova (CDC 6o, VIII). Discorre que o Juízo não apreciou os documentos comprobatórios da ausência de pagamento do valor requerido, além do que houve equiparação equivocada na sentença entre o Pasep e PIS/Pasep. Em contrarrazões (id 16966208), o BB defende a sentença, tendo em vista ser mero gestor do fundo, não podendo ser condenado a pagar o valor pretendido pelo apelante, sendo, assim, inequívoca a ilegitimidade passiva ad causam. Ainda, suscita preliminar incompetência da justiça estadual, bem como alega a prescrição da pretensão. A tramitação do feito foi suspensa (id 20278706) com base no IRDR (Proc. 0720138-77.2020.8.07.0000). Certidão de id 53236014 noticia o trânsito em julgado do IRDR 16. 2. A sentença deve ser cassada. A legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça comum foram temas do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 que resultou nas seguintes teses: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Câmara de Uniformização, ac. 1.336.204, Des. Angelo Passareli, julgado em 2021). Interposto o REsp. 1.951.931, foram fixadas as seguintes teses para o Tema 1.150, relativas à legitimidade e ao prazo prescricional: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Portanto, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à presente demanda, que não trata “da legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975”, mas, sim, de “eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Consequentemente, a demanda sujeita-se à competência da chamada Justiça comum, “uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. “ Acrescento, quanto à competência, o STF 508 e o STJ 42. No que concerne à prescrição, não foi objeto da sentença, motivo pelo qual a análise dessa matéria fica reservada ao Juízo a quo, observando-se que a causa não está madura para ser julgada pela Corte, pois, como anteriormente assinalado, a inicial foi indeferida, o que significa que sequer contestação houve. Portanto, superadas as questões relativas à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e à competência da Justiça do DF, as demais ficam reservadas ao Juízo a quo. 3. Provejo o apelo para cassar a sentença (CPC 927, III, c/c 932, V, “a”, “b” e “c”). Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 06/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator